Tribunal: STF
Processo: HC 272724
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ESTELIONATO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. ARTIGOS 288; 171, § 2º-A E § 4º; E 171, § 2º-A E § 4º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.053.482, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO QUALIFICADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESQUEMA CRIMINOSO E REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288; 171, § 2º-A e § 4º; e 171, § 2º-A e § 4º, c/c art. 14, II, do Código Penal. A sentença manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
Alega que “a prisão preventiva do paciente apoia-se em fundamentação genérica”, destacando a “ausência de contemporaneidade do periculum libertatis”. Alega que “a ‘reiteração delitiva’ utilizada como fundamento da prisão preventiva não se refere ao paciente. A sua utilização contra [D.] representa indevida transposição de condutas atribuídas a corréus”.Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
 
“Diante do exposto, requer se: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal, por se tratar de impetração dirigida contra acórdão colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no HC nº 1.053.482/DF, estando exaurida a jurisdição infraconstitucional quanto à matéria cautelar ora submetida a esta Suprema Corte; 
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para revogar a prisão preventiva do paciente [D.F.O.X.], determinando se a imediata expedição de alvará de soltura; 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial aquelas que Vossa Excelência entender adequadas, suficientes e proporcionais ao caso concreto; 
d) a comunicação imediata da decisão liminar a vara de execução penal do Distrito Federal, no Distrito Federal, bem como à unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido, para cumprimento urgente da ordem, caso deferida; 
e) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do eminente Ministro Relator do AgRg no HC nº 1.053.482/DF, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente quanto ao estado atual da Ação Penal nº 0713540 47.2024.8.07.0007, ao acórdão da apelação criminal e aos embargos de declaração defensivos pendentes de julgamento;
f) após a prestação das informações, a abertura de vista à Procuradoria Geral da República, para emissão de parecer; 
g) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a flagrante ilegalidade do título prisional, em razão da ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada do periculum libertatis, revogando se a prisão preventiva do paciente e expedindo se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; 
h) subsidiariamente, no mérito, caso não seja revogada integralmente a prisão preventiva, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, suficientes para resguardar eventual necessidade cautelar residual; 
i) por fim, que os efeitos da ordem alcancem a negativa do direito de recorrer em liberdade constante do acórdão da apelação criminal proferido nos autos da Ação Penal nº 0713540 47.2024.8.07.0007, no ponto em que manteve a custódia cautelar mediante mera reprodução dos fundamentos genéricos do decreto preventivo originário, sem indicação de fato novo, contemporâneo e individualizado em desfavor do paciente.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão de fls. 174/177. 
Com efeito, o ato impugnado assentou que as teses sobre fragilidade probatória e inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não foram examinadas pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 
Afirmou que não houve certificação de trânsito em julgado, mas apenas a expedição de carta de guia provisória, destinada a assegurar direitos de execução sem implicar execução antecipada. 
Registrou que o acórdão combatido antecede o novo título prisional, não analisado na instância precedente. Concluiu pela manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da atuação em esquema criminoso estruturado e da reiteração delitiva, reputando inadequadas medidas cautelares diversas e inexistente ilegalidade manifesta.
Ademais, não há falar em omissão, com a negativa de prestação jurisdicional, se o tema sequer foi contemplado pelo acórdão impugnado, ao mero argumento de que a matéria, de ordem pública, deveria ser aventada ex officio. A eventual análise do tema por esta Corte ensejaria a indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 620.956/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023). 
Assim, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Na espécie, a Corte de origem deixou de analisar as alegações defensivas relativas à fragilidade probatória, ponderando que a questão envolve análise de mérito, que extravasa a linha estreita do Habeas Corpus. Ademais, ainda que assim não fosse, a imputação de crime não está estribada apenas em imagens de vídeo, mas também em conversas por meio eletrônico e robusta investigação policial (fl. 133).
Além disso, conforme noticiado pelo Magistrado de primeiro grau, houve a interposição de recursos pelas defesas técnicas, tendo sido expedida a carta de guia provisória, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da análise dos apelos (fls. 162 /163). 
Com efeito, a ausência de debate sobre a matéria pelo Tribunal a quo, aliada à pendência de julgamento do recurso próprio, impede a apreciação direta do tema por esta Corte Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 
Quanto à alegação de que a execução da pena é indevida, como bem analisou o Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, não houve certificação do trânsito em julgado, mas apenas a expedição da carta de guia provisória no dia 29/4/2025 (fl. 168). 
Ora, a expedição da guia de recolhimento provisória, nesse caso, tem por finalidade assegurar ao sentenciado preso preventivamente o acesso a direitos e benefícios da execução penal, como remição de pena por trabalho ou estudo, progressão de regime (quando cabível) e outros direitos previstos na Lei de Execução Penal, sem que isso implique, necessariamente, em execução antecipada da pena. 
No que tange à manutenção da prisão preventiva e à negativa do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o acórdão ora impugnado foi proferido anteriormente à prolação da sentença condenatória pelo Juízo de primeiro grau. Assim, o novo título prisional não foi objeto de apreciação pela instância antecedente. 
De todo modo, à luz das decisões anteriores, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, porquanto, conforme consignado no acórdão, o fato de o paciente estar envolvido em um esquema criminoso estruturado e atuar de forma deliberada na execução de diversos estelionatos indica uma inclinação ao comportamento ilícito, que se agrava pela organização e pela recorrência de suas ações, configurando uma ameaça substancial à ordem pública. Tal envolvimento revela que a conduta do requerente não se trata de um ato isolado, mas de uma participação ativa em práticas delitivas planejadas e de ampla lesividade social (fl. 133). 
Essas circunstâncias se harmonizam com o entendimento consolidado deste Superior Tribunal, segundo o qual a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva (HC n. 907.523/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2024). 
Nesse contexto, a substituição por outras medidas cautelares não é adequada quando a prisão preventiva se mostra necessária para a manutenção da ordem pública (AgRg no RHC n. 209.432/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 27/3 /2025). 
Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”

Ab initio, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a ausência de debate sobre a matéria pelo Tribunal a quo, aliada à pendência de julgamento do recurso próprio, impede a apreciação direta do tema por esta Corte Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância”. A Corte Superior ainda destacou que “o acórdão ora impugnado foi proferido anteriormente à prolação da sentença condenatória pelo Juízo de primeiro grau. Assim, o novo título prisional não foi objeto de apreciação pela instância antecedente”.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, o Tribunal a quo consignou que “não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, porquanto, conforme consignado no acórdão, o fato de o paciente estar envolvido em um esquema criminoso estruturado e atuar de forma deliberada na execução de diversos estelionatos indica uma inclinação ao comportamento ilícito, que se agrava pela organização e pela recorrência de suas ações, configurando uma ameaça substancial à ordem pública. Tal envolvimento revela que a conduta do requerente não se trata de um ato isolado, mas de uma participação ativa em práticas delitivas planejadas e de ampla lesividade social ”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para garantir a ordem pública justifica-se ante a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Ademais, cumpre ressaltar o entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente